Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700753-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY, ALBERTO LUIZ WANDERLEY AGRAVADO: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13671793) interposto por JOÃO ALBERTO WANDERLEY e NARA MEIRE GUIMARÃES WANDERLEY em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor de GUILHERME DE SOUSA FAYAD ANDRE, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel sem restituição dos pagamentos realizados pelo agravado. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 51690311 dos autos de n.o 0710683-72.2017.8.07.0007): Indefiro o pedido de tutela de evidência, pois não é aplicável à fase de cumprimento de sentença. Intimem-se os exequentes a comprovarem a restituição das parcelas pagas pelo executado, para que possam pleitear a reintegração na posse do imóvel. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do processamento da fase de cumprimento de sentença (grifo nosso) Pretendem os agravantes a reforma do r. decisório por entenderem desnecessária a restituição dos valores pagos para que se proceda à reintegração de posse. Argumentam que a busca da quantia é de incumbência do agravado, não devendo o pleito da outra parte processual (cobrança) obstar a reintegração da posse que almejam . Os recorrentes fundamentam o perigo da demora na impossibilidade de fazerem o plantio de soja/milho para o ano de 2020 sem o recebimento do imóvel. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De um juízo de cognição sumária, não vejo como se deferir o pedido de reintegração do imóvel, por ausência de plausibilidade do direito. Ao que se depreende da sentença, os autores ficaram obrigados a devolver ao réu todo o montante pago, com retenção apenas do sinal, nos termos do art. 418 do Código Civil. No entanto, não fizeram a restituição. Assim, não lhes cabe exigir a reintegração de posse com fundamento na ausência de cumprimento do comando sentencial quando eles próprios também não o efetuaram. Não há óbice em vincular o cumprimento da ordem de integração de posse à devolução das quantias pagas pelo adquirente, a fim de assegurar o equilíbrio entre partes na relação processual. Em mandamentos judiciais, é indevido invocar exceções por comando judicial não cumprido. A ordem judicial é cogente e a devolução dos valores pagos, ainda que por depósito judicial, é a garantia à outra parte pelo desfazimento do negócio, bem como a possibilidade pleiteada pelo recorrente de fazer o plantio de soja/milho para o ano de 2020. Não é demais mencionar que a tutela judicial está, necessariamente, atrelada ao cumprimento dos comandos do Poder Judiciário. Diante da ausência de probabilidade do direito da agravante e verificado que a manutenção da decisão combatida, enquanto se aguarda o regular iter procedimental do recurso, via de regra célere, não possui o condão de ocasionar à recorrente dano grave, irreparável ou de difícil reparação, tenho que não se mostram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência pretendida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador